Tribunal: TCU
Processo: 007.092/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal de Minas Gerais em face do Acórdão 4570/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Neide Viana de Oliveira Araujo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial de forma a tornar insubsistente o Acórdão 4570/2023-TCU-Segunda Câmara , para considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Neide Viana de Oliveira Araujo, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, conforme Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que exclua a parcela denominada "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" dos proventos da interessada, corrigindo também, em decorrência de tal ajuste, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à interessada.